Tribunal: TJPA
Processo: 0003451-49.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003451-49.2019.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WILLACE GIL COSTA DE SOUZA, JOSE CARLOS TORRES FEITOSA, JOELSON SANTOS DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida contra Willace Gil Costa de Souza, José Carlos Torres Feitosa e Joelson Santos Duarte, condenando apenas o primeiro pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) e absolvendo-o dos demais crimes, bem como absolvendo integralmente os corréus. O órgão ministerial pleiteia a condenação de todos os acusados pelos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, art. 288 do CP e art. 244-B do ECA, ao argumento de que a confissão extrajudicial do adolescente Vitor Vieira Batista, os laudos periciais e os depoimentos policiais demonstram a autoria e materialidade das infrações penais imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de associação criminosa entre os réus; (ii) avaliar a comprovação da posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito pelos acusados; (iii) definir a caracterização do crime de corrupção de menores; e (iv) analisar a suficiência do conjunto probatório para eventual reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados, reconhecida pelo próprio Ministério Público nas alegações finais, afasta a configuração do crime de associação criminosa previsto no art. 288 do CP.

A condenação de Willace Gil Costa de Souza pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido encontra amparo na prova documental e pericial, notadamente a apreensão da arma no quarto em que se hospedava e sua confissão em sede policial.

Não há nos autos elementos concretos que vinculem José Carlos Torres Feitosa e Joelson Santos Duarte à posse ou ao porte de arma de fogo, sendo inadmissível a condenação com base em presunção de “posse compartilhada”, em desacordo com a jurisprudência consolidada.

A autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (calibre .40) não restou comprovada, diante da retratação do adolescente Vitor Vieira Batista e da inexistência de outros elementos de prova que imputem de forma inequívoca a posse a qualquer dos réus.

Embora o crime de corrupção de menores seja de natureza formal, a inexistência de dolo — elemento subjetivo do tipo — afasta a responsabilização penal dos acusados, considerando a afirmação do próprio menor de que os réus desconheciam sua idade, o que configura erro de tipo essencial.

A fragilidade do conjunto probatório recomenda a aplicação do princípio do in dubio pro reo, notadamente em relação às acusações de coautoria e de corrupção de menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de estabilidade e permanência afasta a caracterização do crime de associação criminosa.

A posse de arma de fogo exige prova objetiva da guarda ou domínio do artefato, sendo inadmissível a condenação por presunção.

A retratação da confissão e a inexistência de provas autônomas impedem a condenação por porte de arma de uso restrito.

O desconhecimento da menoridade da vítima afasta o dolo e exclui a responsabilidade penal por corrupção de menores.

Aplica-se o princípio do in dubio pro reo diante da insuficiência de provas para sustentar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; Código Penal, art. 288; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApC nº 0016405-91.2012.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.04.2021; TJPA, ApC nº 0800059-22.2024.8.14.0042, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 0003451-49.2019.8.14.0051, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Willace Gil Costa de Souza, José Carlos Torres Feitosa e Joelson Santos Duarte, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 (posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito), art. 288 do Código Penal (associação criminosa) e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), em concurso material.

O juízo a quo absolveu José Carlos Torres Feitosa e Joelson Santos Duarte de todas as imputações, e condenou Willace Gil Costa de Souza apenas pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com pena substituída por prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais, o Parquet estadual pleiteia a reforma da sentença, a fim de que os três acusados sejam condenados por todos os crimes denunciados, alegando haver provas robustas da materialidade e da autoria delitiva. Sustenta que a confissão extrajudicial do menor Vitor Vieira Batista, aliada aos depoimentos dos policiais e laudos periciais, comprova a existência de associação criminosa, posse e porte ilegal de armas de fogo, bem como a corrupção do adolescente.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente condenação dos apelados pelos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, art. 244-B do ECA e art. 288 do Código Penal.

Em contrarrazões, os apelados, por meio da Defensoria Pública, pugnam pelo total desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença por ausência de provas suficientes para condenação. Alegam que a confissão do corréu Willace não tem o condão de comprometer os demais, inexistindo nos autos demonstração concreta de coautoria ou participação por parte de José Carlos e Joelson. Quanto ao crime de corrupção de menores, destacam a inexistência de dolo, haja vista a declaração do adolescente de que os réus desconheciam sua menoridade, o que configuraria erro de tipo essencial.

Por fim, destacam que a própria acusação, em sede de alegações finais, reconheceu a ausência de provas quanto à configuração do crime de associação criminosa, requerendo a absolvição dos réus nesse ponto.

O Ministério Público em segundo grau, por intermédio da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida contra Willace Gil Costa de Souza, José Carlos Torres Feitosa e Joelson Santos Duarte, condenando apenas o primeiro pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), absolvendo-o dos demais crimes, e absolvendo totalmente os corréus das imputações contidas na peça acusatória.

I – Da pretensão recursal

Insurge-se o Ministério Público estadual, requerendo a condenação dos três apelados pelos delitos descritos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 288 do Código Penal. Aduz o Parquet que há provas robustas da materialidade e da autoria dos crimes, ressaltando a validade dos depoimentos policiais, os laudos periciais e a confissão do adolescente Vitor Vieira Batista, especialmente no tocante à posse compartilhada das armas de fogo e à corrupção de menores.

II – Do mérito

Passo ao exame do mérito recursal.

a) Crime do artigo 288 do Código Penal (Associação Criminosa)

Consta dos autos que o próprio Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição dos acusados quanto ao crime de associação criminosa, reconhecendo a ausência de estabilidade e permanência do suposto grupo, elementos indispensáveis à tipificação do art. 288 do Código Penal.

Tal reconhecimento é corroborado pela prova oral colhida, notadamente pelo depoimento do adolescente Vitor Vieira Batista, que afirmou “não estar estabelecido como, onde e outros pormenores de qualquer crime a ser feito”, bem como pelo testemunho do policial Raimundo Almeida da Silva, que declarou não ter constatado associação entre os acusados.

Dessa forma, ausente o animus associativo estável, deve ser mantida a absolvição dos acusados quanto a este crime.

b) Crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido)

A autoria de Willace Gil Costa de Souza encontra-se devidamente comprovada por sua confissão em sede policial e pela apreensão da pistola calibre .380 no interior do quarto em que estava hospedado, confirmada pelo laudo pericial de ID 68035732.

Contudo, em relação a José Carlos Torres Feitosa e Joelson Santos Duarte, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que lhes impute a posse direta ou indireta da referida arma.

Nenhum testemunho, sequer o do adolescente Vitor, atribuiu a eles a propriedade ou guarda do artefato. A tentativa ministerial de sustentar uma “posse compartilhada” entre os agentes não se sustenta diante da ausência de elementos objetivos nesse sentido.

A jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a mera presença no local da apreensão ou a proximidade física não são suficientes para configurar a posse ou o porte do armamento, sob pena de incorrer-se em condenação por presunção, vedada pelo ordenamento jurídico penal.

Mantém-se, pois, a absolvição de José Carlos e Joelson.

c) Crime do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de uso restrito)

No que se refere à arma de fogo calibre .40, de uso restrito, os autos revelam profunda incerteza quanto à autoria delitiva. O adolescente Vitor Vieira Batista, em sede inquisitorial, assumiu a propriedade da arma, informando tê-la adquirido por R$ 2.000,00 de um desconhecido para uso pessoal.

Posteriormente, em audiência, retratou-se parcialmente, afirmando que teria sido coagido a assumir a culpa, sem, contudo, atribuir a posse a qualquer dos denunciados.

Tal contradição gera dúvida razoável quanto à titularidade do armamento, razão pela qual deve ser aplicada a diretriz do princípio in dubio pro reo. Com efeito, não há nos autos prova inequívoca de que Willace, José Carlos ou Joelson tivessem a posse ou domínio sobre essa arma de uso restrito.

Portanto, a sentença merece ser mantida neste ponto.

d) Crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Corrupção de Menores)

O crime de corrupção de menores, por se tratar de delito formal, prescinde da efetiva prova de corrompimento do adolescente, sendo suficiente demonstrar que este participou do fato criminoso ao lado dos maiores.

Entretanto, o ponto nodal da controvérsia reside no elemento subjetivo do tipo – o dolo – notadamente quanto ao conhecimento da menoridade do agente.

Em juízo, o próprio adolescente Vitor afirmou “a não ciência dos réus sobre sua idade”, inclusive mencionando que “parecia mais velho e frequentava festas de adultos”.

Esse depoimento, somado à inexistência de prova de que os réus tinham consciência da idade do adolescente, permite o reconhecimento do erro de tipo essencial, excludente do dolo, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

Logo, correta a sentença ao absolver os apelados, com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP.

Por fim, necessário aduzir a necessidade de observância do princípio do in dubio pro reo, quando a fragilidade do contexto probatório, no mínimo, não afere certeza da autoria e materialidade do delito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART.171, CAPUT, DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.1. Diante da insuficiência de provas a indicar a autoria delitiva, é de ser mantida a absolvição, pois o depoimento da vítima, não corroborados por outras provas, são frágeis para embasar a condenação.2. Verifica-se que mesmo na presença de indícios de que o acusado possa estar envolvido na prática delitiva, pois estava no local do ocorrido, as provas apresentadas estão lastreadas tão somente no reconhecimento por fotografia de péssima qualidade, feito pela vítima em Delegacia, com depoimento posterior confuso, sem que existam elementos probatórios mais consistentes ou mesmo vinculados aos fatos analisados na presente ação penal.3. Sentença absolutória mantida por seus próprios fundamentos.4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0016405-91.2012.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2021 )

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E GRAVE. ARTIGO 129,
CAPUT
, E ARTIGO 129, §1º, INCISO II, DO CPB. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

DE CONDENAÇÃO DAS APELADAS PELOS CRIMES CAPITULADOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelações penais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Assistente de Acusação, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pontas de Pedras, que proferiu sentença, absolvendo as acusadas ROSIANE SILVA DA SILVA E ROSIMEIRE SILVA DA SILVA, dos delitos previstos no art. 129, caput, do CPB, praticado contra a vítima Erica Ilma Santos Tavares e no art. 129, §1º, inciso II, do CPB, tendo como vítima Edivane da Silva Santos, com fulcro no art. 386, VII, CPP. O Ministério Público e o Assistente de Acusação requerem a condenação das apeladas pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: Avaliar a constatação de provas suficientes para demonstrar a ocorrência dos crimes de lesão corporal de natureza leve e grave.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, através da sentença de ID 24682801, a juíza de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu que,
muito embora a materialidade do crime de lesão corporal esteja comprovada pelos laudos periciais juntados aos autos, no que tange a autoria do crime, após a instrução processual, ficou comprovado que na realidade houve prática de lesões recíprocas entre as denunciadas e as vítimas, de modo que não foi possível verificar quem de fato iniciou as agressões e quem agiu em legítima defesa, sendo, pois imperativa a absolvição das acusadas por insuficiência de provas
.

4. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório, forçoso reconhecer o
princípio in dúbio pro reo
. Sentença absolutória mantida.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput, art. 129, §1º, II; CPP, art. 386, VII. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800059-22.2024.8.14.0042 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2025 )

Portanto, ausentes elementos novos que infirmem a r. sentença absolutória, não há que se falar em reforma do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026